Tribunal: TJPA
Processo: 0810877-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810877-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: ARTHUR CARDOSO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – VALOR DEVIDO QUE RETROAGE DESDE À CITAÇÃO – OBSEVÂNCIA À SÚMULA 621 DO STJ E A LEI DE ALIMENTOS – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PEDIDO DE PARCELAMENTO – DESARRAZOADO – NÃO CABIMENTO – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, §7º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o presente caso se consubstancia em cumprimento de sentença de alimentos definitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº. 621, firmou entendimento segundo o qual preleciona que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação.

2-Nesse sentido, o valor devido executado deve necessariamente compreender o período entre a data da citação (maio de 2019) e prolatação da sentença (agosto de 2021), não merecendo guarida a tese de que o valor devido seria a importância correspondente ao valor de três meses de prestação alimentícia, qual seja, R$ 1.800 (hum mil e oitocentos reais).

3-Ademais, imperioso ressaltar que a impenhorabilidade de salário ou de poupança de até 40 (quarenta) salários-mínimos, não se aplica à hipótese de prestação alimentícia, conforme o caso em questão, nos termos do que estabelece o art. 833, §2º do CPC.

4-Por último, a proposta de parcelar a dívida em 160 (cento e sessenta) vezes, como bem salientado pelo juízo de 1º grau, é desarrazoado, principalmente, se for levado em consideração que a verba é alimentar e em favor de um menor impúbere com a tenra idade de 08 (oito) anos, cujas necessidades são presumidas e urgentes.

5-Ademais, o parcelamento pretendido pelo agravante, em sede de cumprimento de sentença, é vedado pelo próprio Código de Processo Civil, em seu art. 916, §7º do CPC.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante REGINALDO PEREIRA TEIXEIRA

e agravado ARTHUR CARDOSO TEIXEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REGINALDO PEREIRA TEIXEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

(PROC Nº. 0003485-50.2019.8.14.0107)
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo, por conseguinte, o pedido de penhora on line via sistema SISBAJUD, tendo como ora agravado
A. C. T., DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR SUA GENITORA SILVANA PEREIRA CARDOSO
.

Alega o agravante a necessidade de aplicação dos precedentes que determinam a retroatividade do pagamento em ação revisional de alimentos a citação com os parâmetros do princípio da razoabilidade, aduzindo que cabe ao magistrado estabelecer um valor médio a ser pago em sede de cumprimento de sentença, sugerindo, portanto, o valor correspondente a 3 meses da pensão alimentícia, tempo razoável de duração de um processo de revisional de alimentos.

Sustenta que a medida equilibrará a pretensão do exequente com o direito do executado de previsibilidade quanto ao débito alimentar, tendo em vista, que jamais poderia imaginar a elevação do valor que pagava em mais de 120% e ainda sendo cobrado mais de 2 anos para trás.

Ressalta também a necessidade de fixação de um percentual para a penhora online que, por sua vez, preserve valor capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, alegando que por conta da decisão agravada foram bloqueados todos os valores constantes nas suas contas bancárias, o que impede seu próprio sustento e de seus outros filhos.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, a fim sustar a eficácia do decisum. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar
a redução do valor cobrado “a título de cumprimento de sentença a três meses de prestações correspondente ao valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), ou parcelamento da dívida em 160 (cento e sessenta) meses. Também alternativamente, que seja fixado percentual de bloqueio de 10% (dez por cento) do valor do salário líquido do recorrente, haja vista possuir outras obrigações financeiras mesmo com outros filhos que possui e ainda de adimplir a pensão alimentícia ao próprio recorrido e igualmente de poder se sustentar.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, bem como deferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente (ID Nº. 10622577).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10923757), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 13289078).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão a análise da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo, por conseguinte, o pedido de penhora on line via sistema SISBAJUD do valor executado referente a débito alimentar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o presente caso se consubstancia em cumprimento de sentença de alimentos definitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº. 621, firmou entendimento segundo o qual preleciona que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação.

A respeito do assunto, colaciono Julgado da referida Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.575.210 - MG (2015/0320545-6) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : E A T RECORRENTE : E L T ADVOGADOS : JUCIMAR DA SILVA FERNANDES - BA017330 RENATA ALVES VON RUCKERT HELENO - MG133322 RECORRIDO : G P T (MENOR) REPR. POR : J G P ADVOGADO : MAGNO FREDERICI GOMES - MG076211 DECISÃO Trata-se de recurso especial contra acórdão do TJMG assim ementado (e-STJ fl. 401): "EMENTA:
PROCESSO CIVIL FAMÍLIA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DEFINITIVOS RETROATIVOS RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO PRECEDENTES DO STJ. - Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos definitivos devem retroagir à data da citação do alimentante quando estes forem fixados em patamar superior aos alimentos provisórios."
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 203/212). Nas razões recursais, fundamentadas no art. 105, III, a e c, da CF, os recorrentes alegaram ofensa ao art. 535 do CPC porque o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre a suscitada "nulidade da decisão agravada de fl. 158" nem sobre "a existência ou não de débito alimentar" (e-STJ fl. 244). Apontaram violação do art. 183 do CPC/1973 por considerarem irrecorrida a decisão interlocutória que, quanto aos alimentos provisórios, fixou "parâmetros para os cálculos, no percentual de 25% do salário mínimo" (e-STJ fl. 248). Apontando afronta ao art. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/1964, defenderam a seguinte tese (e-STJ fl. 248): "Ademais, versando os autos de origem sobre alimentos provisórios (...), majorados estes, NÃO há que se falar em retroatividade dos mesmos à data da citação, isso porque os alimentos provisórios são fixados sem o exaurimento da fase cognitiva, quando ainda paira discussão, seja quanto a existência da obrigação, seja quanto a adequação do seu valor, podendo, inclusive, conforme o caso, no curso do processo, sofrer majoração ou redução, ou, ainda, o alimentante vir a ser exonerado do encargo, razão pela qual, OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS SÃO DEVIDOS APENAS E TÃO SOMENTE A PARTIR DA DATA DA SUA FIXAÇÃO." A título de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 13, § 2º, da Lei n. 5.478/1964 e 269, I, do CPC/1973, argumentaram que só haveria retroatividade dos alimentos definitivos quando estabelecidos por sentença condenatória, entretanto, no caso, "a verba alimentar definitiva não foi fixada pelo juízo singular, mas (...) fruto de acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente" (e-STJ fl. 248). Contrarrazões apresentadas às fls. 261/276 (e-STJ). É o relatório. Decido. O recurso especial foi interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). Na origem, os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, no âmbito da execução de alimentos, determinou sua intimação para pagamento da diferença entre o valor dos alimentos definitivos e dos provisórios, retroativamente à data da citação. Preliminarmente, inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 pois o Tribunal estadual decidiu integralmente a controvérsia, de forma clara e fundamentada. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando os motivos adotados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu na hipótese. No que se refere à alegada afronta ao art. 183 do CPC/1973, é pacífico o entendimento desta Corte de que a "decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material (cfr. o REsp n. 12.047-SP, DJ 9/3/1992, relator o Ministro Athos Carneiro), podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados" ( REsp 472.728, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2003, DJ 28/4/2003). Quanto à apontada violação do art. 269, I, do CPC/1973, sem razão os recorrentes. Com efeito, a Corte local expressamente asseverou que (e-STJ fls. 176/177): "O objeto da controvérsia é saber se os alimentos definitivos fixados em ação ordinária retroagem à data da citação do devedor, bem como se está caracterizada a preclusão do direito de atacar os atos decisórios no processo. (...) É necessário destacar que, em 26 de fevereiro de 2012, foi prolatada decisão interlocutória na qual estabeleceu-se a forma de cálculo do valor devido pelos alimentantes a título de alimentos provisórios para que os autos fossem remetidos à Contadoria para a apuração do valor devido pelos alimentantes ao alimentado (f. 89 dos autos principais). E, por certo, a autoridade judiciária a essa época tão somente tratou dos alimentos provisórios devidos ao alimentado, haja vista que sequer tinha sido determinado o valor dos alimentos definitivos. (...) Como à época da primeira decisao, de 26 de fevereiro de 2012, sequer tinham sido fixados os alimentos definitivos, não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou incompatibilidade quando comparada à decisão proferida em 18 de dezembro de 2014, que é posterior à fixação dos alimentos definitivos. Este último pronunciamento judicial tratou da retroação, à época da citação, dos alimentos definitivos, enquanto a primeira abordou o valor a ser cobrado a título de alimentos provisórios. É que, num primeiro momento, os alimentos provisórios foram fixados em 25% do salário mínimo. Em 7 de agosto de 2012, este valor foi majorado para um salário mínimo e ele restou confirmado no acordo homologado em juízo. Logo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, preclusão para discutir a matéria e tampouco de nulidade da decisão, haja vista que as duas decisões tratam de objetos diametralmente distintos e foram regularmente prolatadas. Uma tratou da cobrança de alimentos provisórios e a outra da possibilidade de retroação dos alimentos definitivos à data da citação. As duas decisões, portanto, subsistem em harmonia nos autos."Em relação à mencionada inexistência de débito alimentar, a Corte estadual analisou as peculiaridades fáticas da causa e os elementos de prova contidos nos autos e concluiu que,"haja vista que não foram apresentados documentos neste recurso para que se pudesse apurar aquilo que, eventualmente, o agravante já tenha quitado, mas não fora computado nos cálculos dos autos, entendo que tal matéria deva ser dirimida no juízo da primeira instância" (e-STJ fls. 177/178). Dissentir de tal fundamento é inviável no âmbito do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. No que diz respeito à suposta irretroatividade dos alimentos definitivos à data da citação em caso de homologação de acordo entabulado entre as partes, referida tese não foi objeto de apreciação pelo TJMG, não havendo como conhecer do especial por falta de prequestionamento. Incide nesse ponto o teor da Súmula n. 211/STJ, que também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1575210 MG 2015/0320545-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 08/02/2017)

Nesse sentido, o valor devido executado deve necessariamente compreender o período entre a data da citação (maio de 2019) e prolatação da sentença (agosto de 2021), não merecendo guarida a tese de que o valor devido seria a importância correspondente ao valor de três meses de prestação alimentícia, qual seja, R$ 1.800 (hum mil e oitocentos reais).

A fim de ratificar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO A RESPEITO DO VALOR DA PENSÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE OS ALIMENTOS RETROAGEM, EM QUALQUER CASO, À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Em virtude da ausência de expressa previsão no acordo de alimentos a respeito do seu termo inicial, deve prevalecer o disposto no § 2º do art. 13 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), segundo o qual em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1821107 ES 2019/0173240-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Agravo de Instrumento – execução de alimentos – omissão no acordo que fixou os alimentos sobre o termo inicial da verba – sentença homologatória do acordo que fixa os alimentos provisórios tem eficácia ex tunc - retroação à data da citação (art. 13, § 2º, Lei de Alimentos), podendo, portanto, serem cobrados alimentos pretéritos em execução de alimentos, respeitada a irrepetibilidade – entendimento firmado pelo C. STJ
– Súmula nº 06 do TJSP e nº 621 do STJ – decisão mantida -Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 20943152020228260000 SP 2094315-20.2022.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 30/06/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Ademais, imperioso ressaltar que a impenhorabilidade de salário ou de poupança de até 40 (quarenta) salários-mínimos, não se aplica à hipótese de prestação alimentícia, conforme o caso em questão, nos termos do que estabelece o art. 833, §2º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO NCPC. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.1.
A teor do disposto no artigo 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem
, ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos.
2. E assim o é em razão da moderna escolha legislativa em elevar, à luz dos fundamentos e princípios constitucionais, a dignidade da pessoa do devedor-executado a patamar superior à mera satisfação do direito do credor-exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para liberar a integralidade do valor bloqueado na conta corrente em que a agravante recebe seus vencimentos.
(
Acórdão 965953
, 20160020239253AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 26/9/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALARIAL. DEBITO REFERENTE À HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Conforme o §14 do artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. 2. Em regra, a teor do art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se mostra possível penhorar, ainda que parcialmente, os valores recebidos a título de remuneração. 3.
Exceção a essa regra ocorre tão somente em casos em que conflitam direitos de igual natureza, como na obrigação alimentar, em que as verbas salariais, extraordinariamente, e em razão de expressa previsão legal do § 2º, do artigo 833, do Código de Processo Civil, podem ser penhoradas.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
(
Acórdão 993979
, 07016960520168070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Oportuno salientar que, mesmo que a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante tivesse sido recebida, a concessão de efeito suspensivo não obstaria o levantamento de valores eventualmente bloqueados, nos termos do que estabelece o art. 528, §8º do CPC.

Por último, a proposta de parcelar a dívida em 160 (cento e sessenta) vezes, como bem salientado pelo juízo de 1º grau, é desarrazoado, principalmente, se for levado em consideração que a verba é alimentar e em favor de um menor impúbere com a tenra idade de 08 (oito) anos, cujas necessidades são presumidas e urgentes.

Ademais, o parcelamento pretendido pelo agravante, em sede de cumprimento de sentença, é vedado pelo próprio Código de Processo Civil, em seu art. 916, §7º do CPC, vejamos:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

(...)

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DESNECESSIDADE. O art. 916, parágrafo 7º, do CPC/15, veda expressamente a aplicação do parcelamento de débito no cumprimento de sentença. Desnecessária a prestação de caução quando não demonstrado o risco irreparável ou de difícil reparação para levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença, mormente se tratando de verba alimentar.
(TJ-MG - AI: 10024141757468005 Belo Horizonte, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/07/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2018)

Assim, impossível também o deferimento do pedido de parcelamento da dívida.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023